Tribunal: TJDFT
Processo: 0011010-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO.
1. Preclusão é inconfundível com cerceamento de defesa, o embargado não especificou provas, apesar da oportunidade concedida.
2. Quem alega a existência de um contrato - empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (STJ 479)